Tribunal: TJMT
Processo: 1022906-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022906-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ANNALU BORGES DE SOUZA - CPF: 004.993.641-71 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR PETIÇÃO SIMPLES NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – DESENTRANHAMENTO DA MANIFESTAÇÃO – ATO JUDICIAL DE NATUREZA MERAMENTE ORDINATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADEQUAÇÃO FORMAL DA VIA ELEITA – ART. 676 DO CPC – ERRO GROSSEIRO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE GRAVE PREJUÍZO – INAPLICABILIDADE DA FLEXIBILIZAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento, o despacho judicial que, constatando inadequação procedimental, determina o desentranhamento de petição intitulada como embargos de terceiro, quando apresentada nos autos principais sem observância do rito próprio estabelecido no art. 676 do CPC.

Ausente a formalização do incidente processual e não havendo risco efetivo de perecimento de direito, inaplicável a flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANNALU BORGES DE SOUZA
, com pedido de retratação, em documento de Id. n.o 300598883, em face da decisão monocrática que, não conheceu o Agravo de Instrumento no 1022906-13.2025.8.11.0000, manejado em face de COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, visando desconstituir o Despacho proferido nos autos da Execução por Quantia Certa n. 1027053-95.2021.8.11.0041, que determinou o desentranhamento da manifestação apresentada pela parte agravante, ante a ausência formal da instauração de incidente processual.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que o ato judicial impugnado, ao afastar a apreciação de seus embargos de terceiro, caracterizaria indevida negativa de jurisdição, afetando diretamente seu direito de propriedade e acesso à justiça, motivo pelo qual insiste na reforma da decisão monocrática para que se conheça do agravo de instrumento e, ao final, se suspenda a constrição judicial sobre o imóvel.

Aduz a existência de premissa equivocada, havendo distinção entre os precedentes invocados na decisão monocrática e o presente caso.

Sob tais fundamentos, busca a retratação da decisão agravada sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado, com reforma da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento no 1022906-13.2025.8.11.0000 em razão da natureza da decisão atacada.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

Na origem, trata-se de Execução por Quantia Certa n. 1027053-95.2021.8.11.0041, manejada por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em face de CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA, ocasião em que o juízo
a quo
determinou a penhora dos direitos aquisitivos do apartamento 404, torre 2, Condomínio Piazza Di Napoli, Av. Dr. José Feliciano Figueiredo, 84, bairro Porto, Cuiabá/MT, matrícula 25.890, livro 2, registrado no cartório do 7° Ofício de Cuiabá/MT.

A ora agravante, na qualidade de terceiro, atravessou petição intitulada “Embargos de Terceiro”, nos próprios autos da Execução, momento em que o juízo de origem, por via de Despacho, determinou a exclusão do pedido dos autos, ante a necessidade de instauração de procedimento próprio, vejamos:

A decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento foi proferida com cautela e fundamentação técnica adequada, conforme se verifica no Id. n.o 300079883. Com efeito, o ato impugnado limitou-se a determinar a exclusão de manifestação inadequada dos autos da execução, em razão de sua incompatibilidade com o rito processual aplicável aos embargos de terceiro, o que se reveste da natureza jurídica de despacho ordinatório, nos termos do art. 203, §3o, do CPC.

Desse modo, inexiste decisão interlocutória a ser impugnada, sendo inadmissível, por consequência, o recurso de agravo de instrumento manejado.

Conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais pátrios, os embargos de terceiro devem ser formulados por meio de ação autônoma, distribuída por dependência e autuada em apartado, como expressamente estabelece o art. 676 do Código de Processo Civil. A tentativa de formalização por simples petição, ainda que contenha argumentação substancial, não supre os requisitos legais da via processual cabível, configurando erro grosseiro, insuscetível de convalidação por fungibilidade ou instrumentalidade.

Ademais, não se verifica na espécie qualquer circunstância excepcional capaz de autorizar a flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ausente demonstração de grave risco de lesão irreparável, tampouco de perecimento de direito, uma vez que a parte agravante permanece plenamente apta a ajuizar ação autônoma em tempo hábil, instruída com os documentos pertinentes.

A invocação do art. 675 do CPC, pela agravante, embora pertinente à fase do cumprimento de sentença, não afasta a exigência de observância do rito próprio, tampouco relativiza a forma prescrita em lei para a propositura dos embargos. A interpretação sistemática dos arts. 675 e 676 do CPC conduz à conclusão de que o prazo para oposição no cumprimento de sentença não elide a formalidade procedimental essencial à sua admissibilidade.

Ressalte-se que a decisão monocrática não incorreu em negativa de jurisdição, pois se limitou a reconhecer a inexistência de decisão recorrível, diante da ausência de formalização do incidente processual que pudesse configurar uma decisão interlocutória. Da mesma forma, a suposta ofensa ao direito de propriedade da agravante não foi ignorada, mas remanescente de análise em via própria, cuja iniciativa cabe exclusivamente à interessada.

Diante desse cenário, não subsistem motivos para reformar a decisão agravada. O agravo de instrumento foi corretamente reputado inadmissível, e a via do agravo interno não se presta a ressuscitar pretensão recursal fundada em ato judicial que não reveste natureza decisória.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão da agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025